Tribunal: TJDFT
Processo: 0734991-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face da decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n. 0711831-77.2024.8.07.0006, proposta por R. D. P. G. contra I. M. D. S.. O Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, inicialmente designado, declinou de sua competência em favor do foro de Águas Claras, local de residência da guardiã da filha menor do casal, conforme art. 53, inciso I, alínea "a" do CPC, após manifestação do Ministério Público pela incompetência daquele Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a ação de divórcio deve ser atribuída ao Juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em razão da residência da guardiã do menor, ou ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, em observância à regra de distribuição por dependência (art. 286, inciso II, do CPC), tendo em vista o ajuizamento anterior de ação de divórcio entre as mesmas partes na referida Vara, que foi extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, inciso I, alínea “a” do CPC estabelece que o foro competente para a ação de divórcio é o do domicílio do guardião do filho incapaz. No entanto, essa competência é de natureza relativa e, em regra, não pode ser declarada de ofício.
4. Nos termos do art. 286, inciso II, do CPC, as ações reiteradas após extinção sem resolução de mérito devem ser distribuídas por dependência ao juízo prevento, visando garantir o princípio do juiz natural e evitar o "forum shopping".
5. A distribuição por dependência constitui regra de competência funcional absoluta e deve prevalecer sobre o foro de domicílio do guardião, sendo o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho prevento para julgar a demanda.
6. Admite-se a declaração de competência de um terceiro juízo, que não participou do incidente, quando se tratar de competência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência admitido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso.

Tese de julgamento:
A competência para julgamento de ação reiterada, após extinção sem resolução de mérito, deve ser atribuída ao juízo prevento, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC, em observância ao princípio do juiz natural e à competência funcional absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, I, alínea “a”; 62; 64, § 1o; 65, parágrafo único; 286, inciso II; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.936/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25/9/2023; TJDFT, Acórdão 1851516, 07083607120248070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 22/4/2024; Acórdão 1843372, 07489018320238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 3/4/2024; Acórdão 1916931, 07316866020248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 2/9/2024.